Tribunal: STF
Processo: ARE 1562782
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO. COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. Hipótese em que a controvérsia recursal cinge-se a respeito da possibilidade de ser feita a compensação da verba honorária sucumbencial fixada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, em prol Fundo de Aparelhamento à Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, com o valor que a parte credora tem a receber a título de crédito principal, decorrente do êxito na fase de conhecimento. Com efeito, possível a compensação da verba exigida no cumprimento de sentença, que diz respeito exclusivamente a honorários, com os honorários arbitrados em favor da parte impugnante, visto que não guarda relação alguma com a vedação prevista no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, a qual impede que créditos decorrentes de verbas honorárias sucumbenciais recíprocas sejam compensadas entre as partes. Sequer há se falar, no caso concreto, em sucumbência parcial, mas de condenação imposta à parte autora/agravada que deverá adimplir honorários em favor do Procurador do Estado, diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Nessa direção, a Fazenda Pública Estadual apresenta-se como devedora do crédito principal em benefício da parte autora/agravada ao mesmo tempo em que é credora dos honorários sucumbenciais devidos por esta, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, plenamente aplicável à espécie o disposto no art. 368 do Código Civil. Cabível, na espécie, a compensação de débito devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais com crédito resultante de precatório devido pela Fazenda Pública do Estado. Ademais, o art. 5º da Lei Estadual nº 10.298/94 dispõe que os honorários devidos à Fazenda Pública Estadual irão constituir o Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria Geral do Estado – PGE, descaracterizando eventual cunho alimentar da verba. Por derradeiro, ausente violação à decisão proferida na ADI 6183/RS, na medida em que tratou do direito dos procuradores a receber honorários sucumbenciais e, no caso em tela, o debate versa acerca da possibilidade de compensação de honorários. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Gaúcha. Decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento nº AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011337-85.2023.8.21.7000, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 31.8.2023)  



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10. Alega-se que o Tribunal de origem afastou a incidência desses dispositivos sem observância da cláusula de reserva de plenário e em desrespeito ao precedente vinculante da ADI 6.183.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Extraio do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A controvérsia recursal, cinge-se a respeito da possibilidade de ser feita a compensação da verba honorária sucumbencial fixada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, em prol Fundo de Aparelhamento à Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul, com o valor que a parte credora tem a receber a título de crédito principal, decorrente do êxito na fase de conhecimento. 



    Com efeito, é possível a compensação da verba cobrada no cumprimento de sentença, que diz respeito exclusivamente a honorários, com os honorários arbitrados em favor da parte impugnante, visto que não guarda relação alguma com a vedação prevista no art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, a qual impede que créditos decorrentes de verbas honorárias sucumbenciais recíprocas sejam compensadas entre as partes. 



    Aliás, sequer há se falar, no caso concreto, em sucumbência parcial, mas de condenação imposta à parte autora/agravada que deverá adimplir honorários em favor do Procurador do Estado, diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. 



    Nessa direção, a Fazenda Pública Estadual apresenta-se como devedora do crédito principal em benefício da parte autora/agravada ao mesmo tempo em que é credor dos honorários sucumbenciais devidos por esta, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.



    [...]



    Assim, a compensação de débito devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais com crédito resultante de precatório devido pela Fazenda Pública do Estado, portanto, mostra-se cabível na espécie. Ademais, o art. 5º da Lei Estadual nº 10.298/94 dispõe que os honorários devidos à Fazenda Pública Estadual irão constituir o Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria Geral do Estado – PGE, descaracterizando eventual cunho alimentar da verba.



    [...]



    Por derradeiro, ausente violação à decisão proferida na ADI 6183/RS, na medida em que tratou do direito dos procuradores a receber honorários sucumbenciais e, no caso em tela, o debate versa acerca da possibilidade de compensação de honorários.



    [...]



    Dessarte, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 



    Por tais razões, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento.”



    Cumpre assinalar, desde logo, que não se admite a compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos nos termos do § 19 do art. 85 do Código de Processo Civil com débitos pertencentes à entidade pública à qual os procuradores se encontram vinculados. 



    A Suprema Corte consolidou o entendimento de que os honorários de sucumbência fixados em sentença favorável à Fazenda Pública pertencem aos advogados ou procuradores que atuaram no feito, constituindo verba autônoma e desvinculada de qualquer direito material da entidade representada.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido, ao admitir a compensação entre os honorários advocatícios e o crédito devido ao recorrido diverge da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, as decisões monocráticas ARE 1.521.991 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 28.3.2025 e ARE 1.499.211, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 21.8.2024, e as seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. ADI 6053. VEDADA A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, A ELES PERTENCENTES, COM VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRAM. 1. No julgamento da ADI 6053, em que constei como redator para acórdão, Dje. 30/7/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. 2. O referido precedente paradigma projeta os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável ao ente público pertence a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição. 3. Assim, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais falar em compensação dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores públicos, com o valor que o ente que integram deve pagar, a esse título, para a parte adversa. 4. Agravo e Recurso Extraordinário com Agravo providos, afastando a compensação de verba honorária estabelecida nas instâncias de origem.” (ARE 1.464.986 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2024)



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Advogados públicos. Honorários advocatícios sucumbenciais. Recebimento. Possibilidade. Compensação. Vedação. Embargos acolhidos com efeitos infringentes. 1. No julgamento do ARE nº 1.464.986/RS, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ‘regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência’. 2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo regimental e prover o recurso extraordinário, a fim de se afastar a compensação de verba honorária estabelecida nas instâncias de origem.” (ARE 1.470.466 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido a fim de assentar a impossibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores públicos, na forma do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.183/RS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente